Tribunal: TJBA
Processo: 0519630-45.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519630-45.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS FARIAS SANTOS, JOSIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS, GILBERTO VIEIRA LEITE NETO, CONSTANTINO MACHADO TAVARES FILHO

APELADO: BRUNO FRANCA SANTOS

Advogado(s)
:
SAMARA COUTO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. FINALIDADE INFRINGENTE INDEVIDA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a mora contratual dos apelantes, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva e determinou a devolução integral dos valores pagos pelo consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito, além de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se omissão quanto à preliminar de ilegitimidade passiva; (ii) quanto à devolução dos valores pagos pelo embargado, a exemplo da comissão de corretagem; (iii) se tem contradição ao estabelecer multa por descumprimento em relação às demandadas; (iv) se existe a omissão apontada quanto à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC — para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material — e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

3.2 A decisão embargada enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à ilegitimidade passiva e à restituição integral dos valores pagos, citando expressamente jurisprudência e provas constantes nos autos.

3.3 Não se verifica contradição entre os fundamentos do acórdão, uma vez que a preliminar de ilegitimidade foi afastada de modo fundamentado, reconhecendo-se a responsabilidade solidária dos réus.
3.4. A intenção do embargante é manifestamente infringente, com o propósito de rediscutir matéria já decidida, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios.
3.5. Advertência quanto à possibilidade de imposição de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios do art. 1.022 do CPC.

Embargos de declaração com nítido caráter infringente não se justificam na ausência de vício na decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III; art. 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), j. 08.06.2016 (Info 585).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0519630-45.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante AVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros e como apelada BRUNO FRANCA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA